Tribunal: STF
Processo: HC 215647
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. REGIME ABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474, DE 2022. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 736.267/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 303, c/c o art. 291, § 1º, inc. I, e 306 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante), todos da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A condenação transitou em julgado em 28/10/2020.



    3. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, em 22/12/2022, determinou a expedição de Guia de Recolhimento, resultando na formação do processo de execução nº 44000103-28.2021.8.13.0056, seguindo-se pedido do Ministério Público, voltado à designação de audiência admonitória, para início do cumprimento da pena. Em 07/03/2022, o Magistrado determinou a expedição de mandado de prisão. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Desembargador Relator indeferido pedido liminar. Contra a decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante o condicionamento, para a realização da audiência admonitória e inserção no regime aberto, de cumprimento do mandado de prisão. Alega desproporcionalidade da medida. Ressalta que eventual segregação caracterizará situação mais gravosa do que o paciente tem direito, em contrariedade ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF. Frisa protocolada petição perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, não analisada em razão de estar o processo sobrestado até que ocorra o encarceramento do paciente. Salienta possuir endereço fixo na Comarca e proposta de emprego para início imediato. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a revogação da ordem de prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



       



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo a quo, responsável pela execução, à vista da guia de execução definitiva, determinou a expedição de mandado de prisão, entendendo, por óbvio, tratar-se de providência essencial ao início do cumprimento da pena (e-doc. 2, p. 37). 



    8. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça, ao indeferir a liminar pleiteada, teve como imprescindível a custódia, afirmando que “ a despeito das ponderações contidas na peça de ingresso, depreende-se dos documentos juntados ao presente Writ, que ao que tudo indica, até a presente data, o paciente encontra-se com o mandado de prisão em aberto, sendo o cumprimento deste um requisito para a expedição da guia de execução definitiva.” (e-doc. 2, p. 45). 



    9. A rigor, o quadro fático delineado não revela ilegalidade, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: 



    “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”



    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade, isso independentemente do regime de cumprimento de pena estabelecido: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos)



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    11. Todavia, vislumbro situação de excepcionalidade apta a justificar o deferimento da medida acauteladora. Isso porque o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, ou seja, em data posterior àquelas em que proferidas, pelas instâncias antecedentes, as decisões objeto de análise, aprovou a Resolução CNJ nº 474, de 2022, a qual, alterando normativo anterior, relacionado à gestão do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, preconiza a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. Eis o teor da norma: 



    “RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022. 



    Altera a Resolução CNJ no 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



     O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF no 347); 



    CONSIDERANDO o enunciado da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS; 



    CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, nos autos do Procedimento de Ato Normativo n o 0003990- 57.2022.2.00.0000, na 111ª Sessão Virtual, realizada em 9 de setembro de 2022; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º - O art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.” (disponível para acesso público no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; grifos nossos).



    12. O quadro delineado está a indicar que a liberdade do paciente, condenado à pena de 7 meses de detenção, no regime aberto, não impede o exame das matérias afetas à execução, bem como a própria realização de audiência admonitória. Sobressai, ainda, o fato de já haver sido instaurado o processo de execução, bem como constar pedido do Ministério Público voltado à realização do ato previsto no art. 160 da Lei de Execução Penal.



    13. É relevante, portanto, a articulação no sentido de não se mostrar proporcional exigir-se o recolhimento ao cárcere. Há, inclusive, notícia de petição da defesa, pendente de análise em razão do sobrestamento do processo (e-doc.1, p.7). 



    14. Vale mencionar precedente desta Suprema Corte, no sentido de ser viável a relativização da obrigatoriedade de prisão do condenado, nos termos do art. 105 da LEP, como condição à instauração de processo de execução, viabilizando, ante as peculiaridades do caso concreto, a apreciação do pleitos defensivos pelo Juízo competente: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA – CONSIDERAÇÃO. O período de custódia provisória é considerado na fixação do regime de cumprimento da pena – artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    BENEFÍCIOS – RÉU SOLTO – EXAME. O fato de o condenado encontrar-se em liberdade, ausente o início da execução da pena, não inviabiliza o exame da ocorrência de extinção da punibilidade e do atendimento dos requisitos para concessão de indulto.” 



    (HC nº 177.072/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 25/11/2020) 



    15. Neste cenário, sem prejuízo de exame mais aprofundado no julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a prisão. 



    16. Ante o exposto, defiro a medida liminar, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, no processo de execução nº 44000103-28.2021.8.13.0056, que proceda ao sobrestamento do mandado de prisão expedido contra o paciente, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena. 



    17. Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator